Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no 1.010/07.
Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Súmula 85 do STJ que afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 dos casos de relação de trato sucessivo – Inaplicabilidade ao caso em voga – STJ que já se posicionou no sentido de que reenquadramento funcional de servidor configura ato único de efeitos concretos a partir do qual corre o prazo prescricional - Lei Complementar no 1.010/2007 que entrou em vigor em 02/06/2007 – Ajuizamento da ação apenas em 23/01/2019 – Reconhecimento prescrição do fundo de direito – Precedente desta C. 8a Câmara.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos para reconhecimento da prescrição.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001032-77.2019.8.26.0577; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR – ESTADO DE SÃO PAULO – Pretensão de reenquadramento na categoria "F", com vistas a resguardar o seu direito a uma carga mínima de 12 horas semanais de trabalho, com pagamento das diferenças, sob a alegação de estar ilegalmente inserida na categoria "S" desde a edição da Lei Complementar no 1.010/07.
Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR – ESTADO DE SÃO PAULO – Pretensão de reenquadramento na categoria "F", com vistas a resguardar o seu direito a uma carga mínima de 12 horas semanais de trabalho, com pagamento das diferenças, sob a alegação de estar ilegalmente inserida na categoria "S" desde a edição da Lei Complementar no 1.010/07.
Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Súmula 85 do STJ que afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 dos casos de relação de trato sucessivo – Inaplicabilidade ao caso em voga – STJ que já se posicionou no sentido de que reenquadramento funcional de servidor configura ato único de efeitos concretos a partir do qual corre o prazo prescricional - Lei Complementar no 1.010/2007 que entrou em vigor em 02/06/2007 – Ajuizamento da ação apenas em 23/01/2019 – Reconhecimento prescrição do fundo de direito – Precedente desta C. 8a Câmara.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos para reconhecimento da prescrição.